Tribunal: TJDFT
Processo: 0730858-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. NOVO PRAZO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. DESCABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. CONSTATAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA VIA SISBAJUD. VIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 513, do CPC, transcorrido um ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação para cumprimento do decisum deve ser pessoal, como procedido na espécie.
2. Não há falar em cerceamento de defesa, pois no procedimento de cumprimento de sentença, o devedor tem o prazo de 15 dias para pagar e não há defesa propriamente dita quando o credor já é possuidor de um título líquido, certo e exigível, somente admitindo-se as alegações excepcionais a que se referem o art. 525, §1o, do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.